Tribunal: TJDFT
Processo: 0005866-18.2003.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o Ente Devedor manifestou-se apresentando a planilha de cálculos e noticiando a existência de cessões registradas em nome do(a) credor(a), consoante especificado na tabela abaixo. Assim, homologo os cálculos expostos nas planilhas anexadas aos autos (id’s 15653563, 15653559, 15653560, 15653562, 15653561, 15493899), no que se refere ao adimplemento do(a) credor(a) e dos cessionários indicados na tabela abaixo, relativo ao pagamento na ordem cronológica, pauta do dia 07 de maio de 2020. Seq Credor Cessionário(a) 1 ORDENATO CANDIDO BORBA 1.1. CLAUDIA REGINA SILVA TEIXEIRA 1.1.1. GRUPO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/C LTDA (fls. 14416650/14416650) 1.1.2 - FEDERAL AGRO-INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA (fls. 14416650/14416650) 1.1.3. MECTEC ENGENHARIA LTDA (fls. 14416650/14416650) 1.1.4 - COMERCIAL SOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.1.5 - AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR (Firma Individual) (fls. 14416651/14416651) 1.1.6 - ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (fls. 14416652/14416652) 1.1.7 - RICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (fls. 14416652/14416652). 1.1.8 - JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO (fls. 14416651/14416651) 1.1.9 - TECNIPLUS TECNICOS EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (fls. 14416653/14416653). 1.1.10 - EDITE ALMEIDA SANTOS (fls. 14416652/14416652). 1.1.11 - A CASA DA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA (fls. 14416652/14416652) 1.1.12 - Subcessionário - Nível 1: MARCELO MOTORS SERVICE LTDA (fls. 14416652/14416652). 1.1.13 - Subcessionário - Nível 1: BIOTECNICA - COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (fls. 14416652/14416652). 1.1.14 - Subcessionário - Nível 1: SUPRIANO GUIMARAES DOS SANTOS (firma individual) (fls. 14416652/14416652). 1.1.15 - Subcessionário - Nível 1: VLADIMIR LIMA VIEIRA (fls. 14416652/14416652). 1.1.16 - Subcessionário - Nível 1: GLR MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (fls. 14416652/14416652). 1.1.17 - Subcessionário - Nível 1: LOBO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA (fls. 14416652/14416652). 1.1.18 - Subcessionário - Nível 1: CMI - CENTRO DE MEDICINA INTERATIVA LTDA (fls. 14416653/14416653). 1.1.19.1 - Subcessionário - Nível 2: CARLOS ALBERTO RODRIGUES NASCIMENTO (fls. 14416650/14416650). SubCessionário: 1.1.19-GRUPO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/C LTDA 1.1.20.1 - Subcessionário - Nível 2: IFEMP INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL LTDA EPP (fls. 14416651/14416651). (SubCessionário: 1.1.20-COMERCIAL SOLAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA). 1.1.20.1.1 - Subcessionário - Nível 3: CLEBER DOS SANTOS COSTA (fls. 14416651/14416651). SubCessionário: 1.1.20.1-IFEMP INSTITUTO DE FOMENTO EMPRESARIAL LTDA EPP 1.2. COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA 1.3. NOBEL MOVEIS LTDA 1.4. NOBEL MOVEIS LTDA 1.5. D PRESENTES - COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 1.6. NOBEL MOVEIS LTDA 1.7. DIVA SOARES SILVA 1.8. ESQUIVAL LUIZ DA SILVA 1.9. SERVINOX - INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOXIDAVEL LTDA 1.10. CARLOS HABIB CHATER 1.11. DEMETRIUS GALINOS CONTOYANNIS 1.12. EMBRAENGE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 1.13. COOHABEX - COOP. HABIT. E DE NATUREZA COML. DOS BRASILEIROS MORADORES E NÃO MORADORES NO EXTERIOR LTDA 1.14. COOHAMEC/COHAB - COOP. HABITACIONAL DOS SERV. DO MEC E PREST. DE SERV. EDUCACIONAIS DO DF LTDA 1.15. JOAO DORNELES DE JESUS 1.16. MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 1.17. MAREISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.18. PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 1.19. PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 1.20. POSTO ESTRADA PARK LTDA 1.21. PREMIUM PARTICIPACOES LTDA 1.22. LETTIERI CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA 1.22.1. TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 1.22.2. PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO 1.22.3. HOSPITAL ANCHIETA LTDA 1.22.4.1. HOSPITAL ANCHIETA LTDA (SubCessionário: 1.22.4-TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA 1.22.5.1. CLERI NUNES NASCIMENTO (SubCessionário: 1.22.5-PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO). A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Assim, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Para realizar essa transferência, deverão ser juntados no PJE os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível (preencher esse formulário SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registro, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósito. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m-)se o(s)a(s) credor(a)(s), por publicação, e os cessionários por telefone ou nos endereços constantes nas pesquisas do INFOSEG ou nas escrituras públicas de cessão de crédito, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. O(s) cessionário(s)/Subcessionário(s) indicados na tabela abaixo devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que os seus créditos foram utilizados em processo de compensação tributária. Após o adimplemento do precatório, esta Coordenadoria expedirá o certificado de compensação e o encaminhará ao Distrito Federal. Seq Cessionário(a) 1 COMEP EQUIPAMENTOS E INCORPORADORA LTDA 2 D PRESENTES - COMERCIO DE BIJOUTERIAS LTDA 3 DIVA SOARES SILVA 4 ESQUIVAL LUIZ DA SILVA 5 CARLOS HABIB CHATER 6 DEMETRIUS GALINOS CONTOYANNIS 7 EMBRAENGE - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 8 COOHABEX - COOP. HABIT. E DE NATUREZA COML. DOS BRASILEIROS MORADORES E NÃO MORADORES NO EXTERIOR LTDA 9 COOHAMEC/COHAB - COOP. HABITACIONAL DOS SERV. DO MEC E PREST. DE SERV. EDUCACIONAIS DO DF LTDA 10 JOAO DORNELES DE JESUS 11 MARCOS DOS SANTOS FERREIRA 12 MAREISA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 13 PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14 PETROIL COMBUSTIVEIS LTDA 15 POSTO ESTRADA PARK LTDA 16 PREMIUM PARTICIPACOES LTDA Seq Subcessionário(a) 1 FEDERAL AGRO-INDUSTRIAL PESQUISAS E IMOVEIS LTDA – 01.020.130/0001-59 2 MECTEC ENGENHARIA LTDA 3 AUGUSTO LUIZ COELHO JUNIOR (Firma Individual) 4 ANDATA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 5 JOSE DE ALENCAR GARCIA CARDOSO 6 RICAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 7 TECNIPLUS TECNICOS EM INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA 8 A CASA DA IMPERMEABILIZACAO COMERCIO E SERVICOS LTDA 9 EDITE ALMEIDA SANTOS 10 MARCELO MOTORS SERVICE LTDA 11 BIOTECNICA - COMERCIO E ASSISTENCIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA 12 SUPRIANO GUIMARAES DOS SANTOS (firma individual) 13 VLADIMIR LIMA VIEIRA 14 GLR MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA 15 CMI - CENTRO DE MEDICINA INTERATIVA LTDA 16 VILLAS BOAS INCORPORADORA LTDA 17 TOP MALL ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA Os subcessionários PAULO MONTEIRO DE SOUZA FILHO e GRUPO RADIOLOGICO DE BRASILIA S/C LTDA devem ser intimados apenas para ciência, haja vista que eles não possuem saldo a receber porquanto subcederam os seus créditos. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto